Tribunal: TJMT
Processo: 1019532-57.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019532-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intimação / Notificação, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), JULIO ANDRE DA SILVA - CPF: 181.728.061-91 (AGRAVANTE), JOSE JACINTO PADILHA - CPF: 063.822.901-49 (AGRAVADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS - CPF: 074.853.646-93 (ADVOGADO), ERMES ROSA DA SILVA - CPF: 882.663.031-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO À MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL FORMULADO PELO RÉU/AGRAVANTE – INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E INAPLICABILIDADE DE TESE DE TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DE INUTILIDADE DE APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA ALEGAÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – TESE JÁ REFUTADA – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
“As decisões sobre a instrução probatória, e, portanto, sobre o exercício do direito à ampla defesa, estão em tese imunes ao sistema de preclusão processual, e tampouco se inserem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, daí por que cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação
” (RMS nº 65.943/SP). 2. “
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
” (EDcl no AgInt no AREsp nº 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por JÚLIO ANDRÉ DA SILVA
contra a decisão que, à manifesta inadmissibilidade
por falta de enquadramento no rol do art. 1.015 do CPC, nem mesmo segundo entendimento de taxatividade mitigada (REsp nº 1.704.520/MT – Tema nº 988), não conheceu do Agravo de Instrumento nº 1019532-57.2023.8.11.0000, por ele interposto
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos da ação de “
Interdito Proibitório
” (Proc. nº 1001366-17.2020.8.11.0053), ajuizada contra o agravante e outro por JOSÉ JACINTO PADILHA, indeferiu pedido de produção de prova testemunhal formulado pelo réu/agravante face à preclusão (cf. Id. nº 31083454 dos autos de origem e Id. nº 181165173
dos presentes autos).

O agravante “
reconhece ter sido revel
”, mas se queixa de que não “
lhe fora concedido defensor dativo
” e assevera que, ao não conhecer do Agravo de Instrumento, a decisão monocrática “
pretende empurrar para a sentença e até mesmo o recurso de Apelação
” a solução da questão, “
sem conceder ao revel o direito de assumir o processo no estado em que se encontra e nem o direito ao advogado a participar da lide, privando-lhe inclusive das intimações
” (sic – cf. Id. nº 182566698 - Pág. 8/9).

Alega, ainda, que a decisão monocrática agravada “
pretende ignorar a ordem legal e o direito do advogado de ter acesso aos autos e a prosseguir na ação com a produção de provas
”, e argumenta que “
a decisão do juízo ocorreu muito tempo depois da habilitação do advogado nos autos, e ainda assim cerceou o direito de ampla defesa, não concedendo a oportunidade de se manifestar sobre documentos juntados nos autos em fase de impugnação, após a juntada do mandato ao advogado do requerido
” (sic – cf. Id. nº 182566698 - Pág. 10/12).

Alonga-se, no mais, sobre os fatos ocorridos em Primeiro Grau, repetindo as queixas de falta de intimação para manifestação e produção de provas, bem como acerca da falta de designação de audiência de conciliação (cf. Id. nº 182566698 - Pág. 12/28).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do Agravo Interno para que, reformada a decisão agravada, seja conhecido, processado e provido o Agravo de Instrumento (cf. Id. nº 182566698 - Pág. 29).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. nº 186051693).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente sob os seguintes fundamentos:

“De início, anoto que o réu/agravante apresentou contestação à pretensão inibitória ainda em 07/11/2022, não lhe sendo dado, agora, quase dez meses depois, queixar-se de nulidade por falta de designação de “audiência de conciliação, mediação e justificação”, especialmente se a questão não foi sequer mencionada na peça contestatória.

No mais, admito que o presente Agravo de Instrumento carece de previsão legal de admissibilidade e cabimento, ou seja, não há fundamento legal que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada, que indeferiu pedido de produção de prova testemunhal e declarou encerrada a fase de instrução processual.

Trata-se de decisão interlocutória alheia às hipóteses do art. 1.015 do CPC.

O recurso somente seria admissível com base na tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, aplicável “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp nº 1.696.396/MT – Tema 988), o que, porém, não é o caso de recursos voltados à impugnação de decisões que versam precipuamente sobre a atividade probatória em processo de conhecimento, até porque, “data venia”, essa discussão poderia mui facilmente ser travada e resolvida, de modo útil e eficaz, em sede de preliminar de Apelação.

Especificamente sobre o não cabimento da interposição de Agravo de Instrumento contra decisões versem sobre a atividade probatória, nem mesmo sob o manto da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, já decidiu o eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito). 3. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à presença dos requisitos para inversão do ônus probatório exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF – Rel. Ministro Marco Buzzi – j. 25/4/2022, DJe de 29/4/2022 – grifei).

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS E SOBRE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO E POR APELAÇÃO, RESPECTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA MANDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO DE PRECEDENTE. RESP 1.704.520/MT. 1. Para além das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC/2015 admite-se a interposição do agravo de instrumento, fundada na tese da "taxatividade mitigada", quanto presente situação de urgência que decorra da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido de apelação. Inteligência do REsp 1.704.520/MT. 2. As decisões sobre a instrução probatória, e, portanto, sobre o exercício do direito à ampla defesa, estão em tese imunes ao sistema de preclusão processual, e tampouco se inserem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, daí por que cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação, não se aviando a ação mandamental tanto por isso quanto porque a sua impetração implicaria indireta ofensa a essa sistemática de impugnação” (STJ – 2ª Turma – RMS n. 65.943/SP – Rel. Ministro Mauro Campbell Marques – j. 26/10/2021, DJe de 16/11/2021 – grifei e destaquei).

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, III, ambos do CPC, não conheço do recurso, porquanto manifestamente inadmissível a sua interposição”.

Considerando que, nas razões do Agravo Interno, há simples repetição da tese de cognoscibilidade do Agravo de Instrumento, já refutada, e, considerando, ainda, que o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão monocrática recorrida, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023